Tribunal: TJSP
Processo: 0002993-44.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WESLLEY DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154 - Voto no 51271
2
Voto no 51271
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002993-44.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 0002993-44.2020.8.26.0154)
Juízo de Origem: 4a Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Weslley de Oliveira
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PLEITO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CASSAR O BENEFÍCIO, DIANTE DO
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITO SEM PREVISÃO LEGAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo ilustre representante do Ministério Público, contra
decisão do r. Juízo do DEECRIM UR8 da Comarca de SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, da lavra do eminente Juiz de Direito Dr.
Evandro Pelarin, que deferiu progressão ao regime aberto
formulado pelo agravado WESLLEY DE OLIVEIRA, nos autos
da Execução no 0005324-18.2018.8.26.0041, por entender
que foram preenchidos os requisitos legais necessários
(fls. 27/31).
O agravado incorreu no artigo 157, § 2o, inciso
II, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal.
Agrava o douto representante do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154 - Voto no 51271
3
Público pleiteando a reforma da r. decisão, tendo em vista que
o recolhimento da pena de multa imposta cumulativamente
com a pena privativa de liberdade constitui condição para a
progressão de regime. Ademais, não houve comprovação da
hipossuficiência do agravado (fls. 01/15).
Contrariado o recurso (fls. 36/47), a r. decisão
foi mantida por despacho de fls. 48/51, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. José Cláudio de Melo Costa
pelo provimento do agravo ministerial (fls. 56/62).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com término
da
expiação
previsto
para
24/01/2024
(cf.
Boletim
Informativo de fls. 23/25)
Foi progredido ao regime aberto, diante do
preenchimento dos requisitos legais necessários.
Entretanto, a representante do Ministério
Público recorre sustentando que o prévio pagamento da
multa é requisito para a progressão de regime.
Sem razão, data maxima venia.
Importante destacar que na decisão proferida
no julgamento do AgRg em relação a progressão de regime na
Execução Penal no 12/DF foi instituído o pagamento da
sanção pecuniária como novo requisito para a progressão de
regime prisional.
Entretanto, essa r. decisão foi proferida em
incidente de execução e não possui efeito “erga omnes”.
Sendo assim, seus efeitos se restringem somente àquele feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154 - Voto no 51271
4
O artigo 51 do Código Penal e o artigo 164 da
LEP preveem que a multa, após o trânsito em julgado da
sentença condenatória, será considerada dívida de valor, e
atribui ao Ministério Público a legitimidade para propor a
ação para sua cobrança.
Como se vê, o mencionado dispositivo não
admite a reconversão da pena de multa em privativa de
liberdade, mas tão somente a sua execução como dívida de
valor.
Quanto a redação do art. 114, inciso II da
LEP, destaca-se parte do referido dispositivo: “Somente
poderá ingressar no regime aberto o condenado que:
(...)
II
apresentar, pelos seus antecedentes ou
pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados
indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de
responsabilidade, ao novo regime”.
Portanto, neste ponto, também se afasta a
tese ministerial.
Ademais, a Lei de Execução Penal, em seu
artigo 112, impõe como requisitos necessários à progressão
de regime, o cumprimento de determinado lapso temporal
(objetivo), e boa conduta carcerária (subjetivo).
Após seu ingresso neste regime, poderá o
sentenciado saldar a multa cumulativamente aplicada, nos
termos do artigo 36, § 2o do Código Penal.
Quanto à regressão de regime, também citada
nas razões recursais, disposta no artigo 118, § 1o, do mesmo
diploma legal, trata-se de medida que só poderá ser aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154 - Voto no 51271
5
após a prévia oitiva do condenado.
Além disso, o eminente Magistrado não impôs
na audiência de advertência do regime aberto o recolhimento
da pena de multa, como condição para o seu cumprimento
(fls. 27/31).
Como se vê, não existe amparo legal para
impor a regressão de regime em virtude do inadimplemento
da multa acessória, estabelecida pelo juízo de conhecimento
em sentença condenatória.
Neste sentido os julgados desta Corte de
Justiça:
“Agravo
em
execução.
Progressão
ao
regime
semiaberto concedida na origem. Requisitos objetivo e
subjetivo preenchidos. Inconformismo ministerial. Pena de
multa pendente. Adimplemento de multa não constitui requisito
para a obtenção de benesses. Agravo improvido” (Agravo em
Execução no 7002194-33.2017.8.26.0073, Desembargador
Relator LUÍS SOARES DE MELLO, j. 31/07/2018);
Ainda: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU
A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INEXIGIBILIDADE
DO
PAGAMENTO
DA
MULTA
COMO
CONDIÇÃO
À
PROGRESSÃO DE REGIME INTELIGÊNCIA DO ART. 112, DA
LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984, E ART. 51, DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
7000015-
92.2018.8.26.0073, Desembargador Relator AMARO THOMÉ,
j. 26/07/2018).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002993-44.2020.8.26.0154 - Voto no 51271
6
promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. Inconformismo
do Ministério Público. Admissão de preenchimento dos
requisitos legais. Alegação, no entanto, de necessidade de
adimplemento da pena de multa como condição para galgar
regime menos gravoso, pautado em precedentes do STF. Sem
razão o recorrente. Ausência de comprovação de deliberado
inadimplemento da multa ou parcelamento. Exceção prevista
nos próprios julgados do Pretório Excelso Precedentes desta
Corte de Justiça Bandeirante. Pleito de abertura de incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas,
em
aplicação
subsidiária do art. 976, do Código de Processo Civil.
Impossibilidade. Não demonstração da eventual controvérsia
jurisprudencial. Pleito subsidiário de retenção de eventual
remuneração do preso até o limite da multa devida.
Impossibilidade. Cobrança que não cabe ao Juízo da
Execução, nem ao Ministério Público, mas à Fazenda Pública.
Precedentes do STJ. Decisão irreparável. Recurso desprovido.
(Agravo de Execução Penal no 9000140-71.2017.8.26.0037.
Desembargador Relator CAMILO LÉLLIS, j. 30/01/2018).
Desse modo, escorreita a decisão.
O inadimplemento da sanção pecuniária, no
caso em apreço, não obsta a progressão de regime.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator